Tribunal: CARF
Processo: 10120.901668/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.901668/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.839 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
INTIMA LINGERIE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.901668/2012-13
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.839 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901668/2012-13

Nos termos do relatório da DRJ o presente processo administrativo fiscal
desencadeou nos seguintes fatos:
Trata-se de manifestação de inconformidade, fl. 02, formalizada com fim de contraditar
o que foi deliberado através de despacho decisório eletrônico, fl. 22, formulado nos
seguinte termos:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débito do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados.
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
O PER/DCOMP referido corresponde ao documento de no 37860.23487.261009.1.3.04-
2743, fls. 17/21, em que foi informado como origem do crédito, no valor de R$
7.548,20, documento de arrecadação da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, código 5856, fato gerador março/2009, no valor total de R$
16.124,96.
Consta, ainda, da declaração de compensação que do crédito nela informado (no valor
de R$ 7.548,20) foi utilizada a quantia de R$ 7.156,04 na compensação de débitos do
contribuinte, restando ainda, para ser empregado em futuras compensações, crédito
residual no valor de R$ 392,16.
Quanto à utilização do pagamento indicado, mencionada no despacho denegatório, diz
respeito a débito da própria Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins, código 5856, do fato gerador março/2009.
A notificação do despacho decisório deu-se em 19/03/2012, fl. 24. Irresignada com o
que foi deliberado, em 09/04/2009 a pessoa jurídica apresentou sua manifestação de
inconformidade, fl. 02.
Segundo assegurado pela defendente,
No dia 31/03/2009 houve o pagamento de Darf no valor de R$ 16.124,96 no
código 5856, quando o valor devido era de R$ 8.576,76 conforme DCTF
Retificadora datada de 22/03/2012 sob o número 2684790060 – 20.50.8132.92-
90, que substitui a DCTF original sob o no 06.076.40.98.08-90 de 02/10/2009
que continha um valor acima do real devido. Com a retificadora retro-citada
configura-se uma diferença para nossa Empresa de R$ 7.548,20. Com a
Per/Dcomp sob o no 3768023487-17.26.15.81 de 26/10/2009 quita os valores
de Imposto de Renda Pessoa Jurídica no valor de R$ 4.485,25 (com encargos)
referente a Maio de 2009 e R$ 2.742,35 referente a Junho de 2009 (com
encargos), esta prevalece, visto que a DCTF Rtificadora acima, lastreia os
referidos créditos desta Per/Dcomp.
Como elementos de prova, apresentou cópias do despacho decisório (doc. 01), da DCTF
retificadora (doc. 02) e do contrato social da empresa (doc. 03)
É o que se tem a relatar.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.839 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901668/2012-13

A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
conforme julgado proferido pela DRJ de Fortaleza (CE), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está condicionada ao
reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que somente é
possível mediante apresentação dos elementos que comprovem a liquidez e certeza do
direito alegado.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Para que se atribua eficácia às informações contidas em DCTF retificadora, apresentada
após a ciência do despacho decisório que não homologou a compensação, é necessário
que esteja lastreada com documentos hábeis e idôneos, comprovando o equívoco
cometido, uma vez que a retificação, em tal condição, não gera os mesmos efeitos da
apresentação espontânea da declaração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário replicou as alegações do Manifesto de Inconformidade,
apresentando como meio de prova DCTF retificadora, DACON, DARF e PER/DCOMP, bem
como Registro de apuração do ICMS.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
A controvérsia pode ser resumida nas razões da não homologação do pedido de
compensação de créditos da COFINS supostamente pago a maior. A recorrente alega ter
recolhido DARF no valor de R$ 16.124,96 no código 5856, quando o valor devido era de R$
8.576,76 conforme DCTF Retificadora, e com base nisso fez pedido de compensação com
débitos de IRPJ no valor total de R$ 7.227,60.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.839 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901668/2012-13

A negativa de homologação do pedido de compensação se deu pela ausência de
créditos disponíveis para a compensação requerida, visto que a apuração fiscal levou em
consideração as declarações transmitidas pelo contribuinte a época do pedido de compensação,
tendo o contribuinte as retificado após o despacho decisório.
Nesse sentido, após o despacho decisório foi protocolada a Manifestação de
Inconformidade informando a retificação da DCTF, que foi julgada improcedente pela DRJ pela
ausência de provas e nesse ponto ressalto que a recorrente juntou apenas a DCTF retificada.
Ao Recurso Voluntário foi anexada as seguintes provas documentais: DCTF
retificadora, DACON, DARF e PER/DCOMP, bem como Registro de apuração do ICMS.
Analisando as provas apresentadas verifico que deixou de ser juntado aos autos a
escrituração contábil, documento de extrema importância na comprovação do faturamento da
empresa, bem como do crédito a recuperar.
Ressalto que a recorrente tinha que ter trago aos autos a apuração conciliada com
os livros contábeis (diário/balancete, com o apoio do razão), assim corroborando o que foi
informado nas declarações. Não basta trazer aos autos declarações e comprovantes
demonstrando o pagamento a maior, bem como o valor devido, ou ainda buscando se valer do
livro de apuração de ICMS mês de março de 2009 com o intuito de dar robustez ao faturamento
/receita, assim como os créditos, informados no DACON (fl.75/76). Faz necessário um conjunto
probatório harmônico no qual os valores sejam encontrados tanto nas declarações prestadas ao
fisco quanto na escrituração contábil.
Ressalto que a recorrente tinha que ter alinhado as declarações com a escrituração
contábil e assim comprovar as receitas auferidas. Não basta trazer aos autos declarações e
comprovantes demonstrando o pagamento a maior, livro de apuração do ICMS, bem como o
valor devido, faz necessário um conjunto probatório harmônico no qual os valores sejam
encontrados tanto nas declarações prestadas ao fisco quanto na escrituração contábil.
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes de que o crédito reclamado existe, e nesse caso não restou
comprovado o real valor devido da COFINS, logo, não há como identificar que R$ 7.548,20
foram pagos a maior. Assim determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquidos e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Apesar da prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, as alegações da requerente deveriam estar acompanhadas dos elementos que
pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegado, necessários para que o
julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados, o que não se verifica no caso
em tela.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.839 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901668/2012-13

Cabe aqui observar que não esta sendo negado ao contribuinte a análise de provas
juntadas apenas no Recurso Voluntário, pelo contrário, a análise do conjunto probatório esta
sendo feita com respeito ao princípio da verdade material, conforme requerido preliminarmente
no recurso, contudo, mesmo após o pedagógico argumento do julgador de piso (destacado no
trecho abaixo) as provas são insuficientes.
Nessa toada, considerando-se os dispositivos legais colacionados, caberia à requerente
não somente a juntada da DCTF retificadora, mas também a apresentação de outros
elementos de prova capazes de demonstrar o propalado erro cometido no preenchimento
da DCTF original (que embasou o despacho decisório impugnado), a exemplo de cópias
de livros contábeis e fiscais com os lançamentos dos valores apropriados na apuração da
Cofins, cópia do balancete de verificação e cópias do Livro de Saídas de Mercadorias
e/ou do Livro de Prestação de Serviços, dentre outros.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações na escrituração contábil-fiscal, pertinentes ao tributo em análise,
seriam indispensável para um convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.839 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901668/2012-13

Diante da complexidade de um processo de compensação tributária o recorrente
deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja capaz de fazer
presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do homem em face dos
acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo aplicador do direito, de
acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte comprovação adequada da certeza e liquidez, que são indispensáveis
para a compensação pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital